Tribunal: TJDFT
Processo: 0749169-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749169-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: SANDRA MARINHO GHESTI DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Regius Sociedade Civil de Previdência Privada contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de empréstimo – R$ 103.774,92), determinou a emenda à inicial para exclusão dos honorários advocatícios contratuais dos cálculos apresentados, sob o fundamento de que tais valores devem ser fixados pelo magistrado nos termos do art. 827 do CPC. A parte agravante alega, em síntese, que: 1) os honorários contratuais possuem natureza jurídica distinta dos honorários sucumbenciais; 2) o contrato entre as partes prevê expressamente a incidência de honorários contratuais em caso de cobrança judicial (item 9 da Cláusula Nona); 3) a exclusão dos honorários contratuais viola o princípio do pacta sunt servanda e prejudica o correto cálculo do débito; 4) os arts. 389 e 395 do CC dispõem que o devedor responde pelos honorários advocatícios decorrentes do descumprimento da obrigação. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a manutenção dos honorários advocatícios convencionais junto com o débito executado. Com razão, a princípio, a parte agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, entendo cabível o agravo de instrumento pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, uma vez que, acaso não cumprida a emenda à inicial, o processo será extinto e a parte agravante terá que buscar a reversão desse provimento em grau de apelação, retardando a prestação jurisdicional. Já em relação à probabilidade do direito alegado, os elementos apresentados demonstram que os honorários contratuais possuem previsão expressa no título executivo extrajudicial firmado entre as partes, in verbis: “CLÁUSULA NONA - DO INADIMPLEMENTO 9 - Ocorrendo atraso no pagamento, o débito sofrerá correção monetária com base no índice definido pela REGIUS, juros remuneratórios estipulados no ato da concessão do empréstimo, multa contratual de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês), incidentes sobre o valor atualizado e, em caso de demanda judicial, haverá a cobrança de custas judiciais e honorários advocatícios à razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito. 9.1 - As parcelas e débito total nos casos de vencimento antecipado inadimplidos serão objeto de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, com o que o CONTRATANTE tem ciência e concorda.” Referida verba ostenta natureza jurídica distinta dos honorários de sucumbência previstos no art. 827 do CPC (“Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.”). A jurisprudência reconhece a validade e a autonomia dos honorários advocatícios convencionados em contrato. Nesse sentido: "(...) 2. Diante da previsão de honorários contratuais no título executivo extrajudicial, não é cabível ao julgador determinar a emenda à inicial a fim de excluir tais valores da execução, pois, além de não se tratar de questão cognoscível de ofício, cuida-se de cláusulas livremente pactuadas pelas partes. Precedentes. 3. Eventual excesso de execução, decorrente da inclusão de valores previstos ou não no contrato, deve ser suscitado pela parte executada, por meio do instrumento processual adequado, sob pena de violação ao princípio da inércia. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1883909, 0714532-29.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 10/07/2024.) “(...) 4. Os honorários pactuados no Termo de Confissão de Dívida ostentam natureza jurídica diversa da prevista no art. 827 do CPC, razão pela qual o valor concernente aos honorários de advogado, convencionado pelos litigantes, deve ser incluído no montante do crédito exigido. (...)" (Acórdão 1887520, 0726211-60.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 24/07/2024.) “(...) 1. Os honorários advocatícios convencionais (ou contratuais), previstos no contrato com o objetivo de ressarcir possível custo com a contratação de advogados, integram o eventual valor devido a título de perdas e danos, em respeito ao princípio da reparação integral dos prejuízos sofridos pela parte prejudicada pelo descumprimento do contrato. Não se confundem com os honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Havendo expressa previsão contratual a respeito da cobrança de honorários convencionais/contratuais, é lícita a inclusão da referida verba no cálculo do crédito perseguido, pois constitui justa compensação decorrente do descumprimento do contrato. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1781981, 0729327-74.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2023, publicado no DJe: 21/11/2023.) Há, também, risco de dano à agravante, diante da possibilidade de indeferimento da inicial pela não apresentação da emenda determinada. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento a fim de sobrestar o andamento do processo originário, evitando a sua extinção, até o julgamento do presente recurso pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator